Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009201-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), LOZINETE LUZIA SANTANA - CPF: 688.784.431-15 (AGRAVANTE), FANCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.013.169/0001-60 (AGRAVADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

LOZINETE LUIZA SANTANA

AGRAVADO
:

FANCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
e RENAULT DO BRASIL LTDA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGADO VÍCIO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, fundada em alegado vício em veículo zero quilômetro, com sucessivas intervenções da assistência técnica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato de veículo substituto, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da alegação de vício persistente no produto; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da suposta impossibilidade de uso do automóvel.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do
CPC ,
não sendo suficiente a mera alegação de falhas no produto sem prova robusta de vício persistente e não sanado.

O acervo probatório, em sede de cognição sumária, não
evidencia
, com segurança, a existência de defeito definitivo ou a ineficácia dos reparos realizados, demandando maior aprofundamento fático-probatório.

O fornecimento de veículo reserva não decorre automaticamente da relação de consumo, exigindo demonstração de circunstância excepcional que evidencie a imprescindibilidade da medida e a efetiva privação do uso do bem.

Não restou comprovado perigo de dano concreto e atual, uma vez que o veículo permaneceu na posse da agravante, com indícios de uso regular, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida
.

A medida postulada possui natureza satisfativa e potencial irreversibilidade prática, recomendando-se cautela e a preservação da decisão agravada até a adequada instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva exige prova robusta da probabilidade do direito, consistente na demonstração de vício persistente e não sanado do produto.

2. A ausência de comprovação de inutilização do bem ou de perigo de dano concreto afasta a medida antecipatória, especialmente quando necessária dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1032811-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.02.2025; TJMT, AI nº 1001873-30.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LOZINETE LUZIA SANTANA
, contra decisão interlocutória (ID. 222792524 – Autos de Origem nº 1001613-41.2026.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado ao fornecimento de veículo reserva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.
[...]”

Em razões recursais, a
A
gravante (ID.

350796358
) sustenta, em síntese,
quanto a
necessidade de reforma da decisão interlocutória
e d
a demonstração da probabilidade do direito e do perigo do dano (tutela de urgência recursal)
, bem como d
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
e d
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
.

A
A
gravante afirma, em suma, que adquiriu veículo zero quilômetro da marca
RENAULT
, modelo
KWID
, o qual passou a apresentar defeitos reiterados poucos dias
após a retirada, notadamente relacionados à bomba de combustível e à embreagem, sem solução definitiva, apesar das sucessivas intervenções da rede autorizada.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo, em tutela recursal, o fornecimento imediato de veículo reserva similar ao adquirido, até solução definitiva da controvérsia.

Consta, ainda, dos autos, decisão monocrática
(
ID.
352016381
)
, por meio da qual foi
indeferido o pedido de tutela provisória recursal
, ao fundamento de que

não houve comprovação bastante de que o veículo estivesse atualmente parado, absolutamente inutilizado ou impossibilitado de uso, recomendando-se maior aprofundamento da controvérsia após a formação do contraditório.

As partes
A
gravadas apresentam contrarrazões/contraminuta (
IDs

356563870
e
357211366
), nas quais, em síntese:

a
FANCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
sustenta a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o veículo foi entregue em perfeitas condições, os atendimentos ocorreram dentro da garantia e em prazo razoável, inexistindo demonstração de vício persistente, inutilização do bem ou perigo de dano concreto, além de afirmar a necessidade de dilação probatória;
e,

a
RENAULT DO BRASIL LTDA.
pugna, igualmente, pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente do perigo de dano, asseverando que o veículo permanece na posse da agravante, em uso regular, sem restrição técnica ou impedimento de circulação, e que não houve extrapolação do prazo legal para reparo.

Dispensado o
P
arecer
M
inisterial, em razão da matéria versada e por não haver notícia de interesse de incapaz nos documentos encaminhados.

Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau (ID. 222792524).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LOZINETE LUIZA SANTANA

AGRAVADO
:
FANCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
e RENAULT DO BRASIL LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado ao fornecimento de veículo reserva.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a pretensão deduzida pela
A
utora, nesta fase de cognição sumária, apresentava-se nebulosa, recomendando-se o aguardo da formação do contraditório
.

C
onsignou, ainda, que não houve demonstração concreta do perigo de dano a justificar o deferimento da medida antecipatória
,
por fim, concluiu não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o
periculum in mora
, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
A
gravante.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DA ALEGADA FALHA REITERADA DO VEÍCULO

A
A
gravante sustenta que adquiriu veículo zero quilômetro da marca
RENAULT
, modelo
KWID
, o qual, poucos dias após a retirada, passou a apresentar
defeitos sucessivos, especialmente relacionados à bomba de combustível e à embreagem, sem solução definitiva, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria a probabilidade do direito invocado. Afirma, por isso, que faria jus ao fornecimento de veículo reserva, até solução final da controvérsia.

As
A
gravadas, por sua vez, argumentam que os atendimentos foram prestados pela rede autorizada dentro da garantia e em prazo razoável, sem demonstração, até o presente momento processual, de vício persistente não sanado, inutilização do automóvel ou falha estrutural definitivamente imputável às fornecedoras, defendendo a necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência reclama a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em demandas dessa natureza, embora seja aplicável a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, a concessão da tutela antecipada exige demonstração minimamente consistente de que o vício narrado ostenta gravidade suficiente, persiste de forma atual e não foi adequadamente sanado, de modo a autorizar, desde logo, a imposição de obrigação de fazer de caráter substitutivo ou compensatório.

Não basta, para esse fim, a mera notícia de intercorrências ou a existência de atendimentos em garantia, sendo indispensável que o conjunto documental revele, com razoável segurança, a plausibilidade qualificada da tese deduzida.

No caso concreto, embora os documentos recursais indiquem a existência de reclamações da consumidora e de atendimentos realizados junto à rede autorizada, o acervo documental apresentado, nesta fase de cognição sumária, não se revela suficiente, por si só, para demonstrar, de plano, a existência de vício definitivo, persistente e não sanado, a ponto de impor, desde logo, a concessão de medida satisfativa consistente no fornecimento de veículo reserva.

Isso porque a própria controvérsia deduzida nos autos evidencia discussão fático-probatória ainda dependente de maior aprofundamento, especialmente quanto à
origem dos alegados defeitos, à persistência ou não das falhas narradas, à suficiência técnica dos reparos realizados e, ainda, à efetiva subsunção do quadro ao art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a incidência das consequências previstas no art. 18 do CDC pressupõe apuração minimamente segura acerca da existência de vício de qualidade apto a comprometer o uso normal do produto, da eventual reiteração ineficaz dos reparos e, ainda, da permanência concreta da inadequação do bem ao fim a que se destina.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de carro reserva ao autor, fixando multa diária, diante de defeito grave apresentado por veículo adquirido como novo, dentro do prazo de garantia. O agravante pleiteia a substituição imediata do bem ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, com disponibilização de carro reserva até a efetivação da solução definitiva.

II. Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que determine a substituição do veículo defeituoso por outro novo, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC.

Subsidiariamente, discute-se se é cabível, em sede de urgência, a restituição integral do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, antes da devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O art. 18, § 1º, I, do CDC assegura ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, mas tal prerrogativa demanda demonstração inequívoca da persistência do defeito e da ineficácia dos reparos.

No caso, não restou comprovada a ineficácia dos reparos realizados pela concessionária, tampouco que o veículo se encontra inutilizável, revelando-se necessária a instrução probatória para aferição da permanência do vício.

A substituição do bem ou a restituição do valor pago possui natureza satisfativa e definitiva, o que extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia técnica e ausência de prova inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto com vício em garantia, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC, exige prova inequívoca da persistência do defeito após esgotado o prazo legal de 30 dias.

A tutela de urgência não pode ser utilizada para antecipar, de forma definitiva, efeitos próprios da sentença, quando ausentes os requisitos legais e necessária dilação probatória.

(N.U 1029763-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
3

AGRAVANTE(S): GILSON CORREA DA SILVA

AGRAVADO(S): SUPER AUTO VEICULOS LTDA – ME e Outros

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Gilson Correa da Silva em razão de decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, negando a disponibilização de veículo reserva após a ocorrência de defeito grave no motor de veículo seminovo adquirido em relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se há ilegalidade na decisão que negou o pedido de fornecimento de veículo reserva, à luz da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 26, inc. II, CDC); e

(
ii
) se a ausência de contrato prévio estabelecendo a obrigação de fornecimento de veículo reserva impede sua concessão no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A garantia legal de 90 dias prevista no art. 26, inc. II, do CDC assegura ao consumidor a reparação de vícios no produto, mas não implica automaticamente a obrigação de fornecimento de veículo reserva pelo fornecedor.

4. A decisão de primeiro grau considerou que o agravado, por não ser empresa locadora de veículos, não possui a obrigação de disponibilizar veículo substituto, dado que tal exigência
criaria uma nova
obrigação não prevista contratualmente.

5. O consumidor pode buscar meios alternativos de locomoção e pleitear eventual ressarcimento em caso de comprovado prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A garantia legal de 90 dias para vícios em produtos duráveis, prevista no art. 26, II, do CDC, assegura ao consumidor o direito à reparação do produto, mas não impõe ao fornecedor a obrigação automática de fornecer veículo reserva, especialmente quando não há estipulação contratual nesse sentido e a atividade principal do fornecedor não é a locação de veículos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, II.

(N.U 1032811-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Tais elementos, contudo, não se mostram suficientemente delineados, por ora, apenas com base na documentação acostada ao agravo, o que recomenda cautela na concessão de providência de natureza nitidamente antecipatória.

A

A
gravante afirma que os problemas do veículo persistiram apesar das intervenções realizadas
,
em sentido contrário, as
A
gravadas sustentam que os atendimentos foram adequados, que eventuais intercorrências foram solucionadas no
âmbito da garantia e que não há elemento técnico conclusivo a demonstrar defeito de fabricação não sanado.

Nesse contexto, a definição segura acerca da existência, origem, persistência e gravidade dos alegados vícios, bem como da responsabilidade das fornecedoras e da extensão das consequências jurídicas daí decorrentes, demanda instrução probatória mais ampla, não sendo possível, nos estreitos limites cognitivos do presente agravo, afirmar, com a segurança exigida pelo art. 300 do CPC, que se está diante de quadro fático já estabilizado a autorizar a concessão imediata da providência satisfativa pleiteada.

A análise própria do agravo de instrumento, sobretudo em matéria de tutela provisória, deve permanecer
adstrita
ao exame da correção, ou não, da decisão recorrida, sem antecipação exauriente do mérito da demanda originária.

Acresce que o fornecimento de veículo reserva, tal como postulado, não decorre automaticamente da simples alegação de defeito apresentada pelo consumidor, exigindo demonstração segura, ao menos em juízo de probabilidade, de circunstância excepcional que evidencie a imprescindibilidade da medida, a efetiva privação relevante do uso do bem e a presença dos pressupostos jurídicos aptos a legitimar a imposição imediata da obrigação às agravadas.

Ausente, neste momento processual, comprovação robusta nesse sentido, não se vislumbra probabilidade do direito em grau suficiente à reforma da decisão agravada.

DO PERIGO DE DANO

A
A
gravante sustenta, ainda, a presença de perigo de dano, sob o fundamento de que o veículo apresentaria falhas capazes de comprometer sua rotina, sua locomoção e sua própria segurança, sendo necessária a imediata disponibilização de automóvel substituto.

As
A
gravadas rebatem essa alegação, afirmando que o veículo permaneceu na posse da recorrente, em uso, sem prova contemporânea de impossibilidade absoluta de circulação, de interdição técnica ou de retenção prolongada do bem por prazo superior ao legal.

Corrobora essa conclusão o fato de que a documentação posteriormente juntada pelas
A
gravadas aponta que o automóvel permaneceu em poder da
R
ecorrente e em utilização regular, havendo, inclusive, registro de comparecimento à rede credenciada em 22/12/2025, por ocasião da revisão dos 10.000
KM
(dez mil quilômetros)
, circunstância que, em juízo de cognição sumária, é incompatível, ao menos por ora, com a alegação de completa imprestabilidade do bem ou de risco atual e concreto a justificar a imposição imediata de fornecimento de veículo reserva.

Tal circunstância assume relevo particular nesta fase processual, pois o uso continuado do automóvel, somado ao comparecimento para revisão periódica compatível com quilometragem acumulada, enfraquece a tese de urgência contemporânea fundada em absoluta inviabilidade de utilização do bem.

Ainda que não se descarte, em definitivo, a existência de eventuais vícios ou transtornos experimentados pela consumidora, o quadro fático ora revelado não autoriza concluir, com a segurança necessária, pela presença de risco imediato, grave e irreversível apto a justificar a concessão da tutela satisfativa pretendida.

Tal elemento, embora não resolva definitivamente a controvérsia de mérito, revela a necessidade de maior aprofundamento probatório, sobretudo para aferir a persistência contemporânea dos alegados vícios, sua efetiva gravidade e eventual repercussão sobre a segurança e funcionalidade do veículo.

O perigo de dano, para fins de tutela de urgência, não pode ser presumido, exigindo demonstração concreta de risco atual, grave e de difícil reparação. No entanto, dos documentos fornecidos, não se extrai, com a segurança exigida para a medida excepcional vindicada, prova bastante de que o automóvel esteja atualmente parado, absolutamente inutilizado, interditado para uso ou submetendo a agravante a risco concreto e imediato que não possa aguardar a regular instrução da causa.

Vejamos:

AGRAVANTE(S): STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO(S): ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. VÍCIO MECÂNICO ALEGADAMENTE SANADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA SATISFATIVA E ONEROSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão que, nos autos de ação ordinária de substituição de produto viciado c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em 15 (quinze) dias, de veículo substituto com as mesmas características do automóvel adquirido pelo autor.

A agravante sustenta que o defeito apresentado no sistema de transmissão foi identificado e reparado em garantia, com disponibilização do veículo para retirada, defendendo a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano e a irreversibilidade prática da medida concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a fornecedora a disponibilizar veículo substituto ao consumidor, notadamente: (i) a probabilidade do direito à substituição provisória do bem; (
ii
) o perigo de dano decorrente da alegada indisponibilidade do veículo; e (
iii
) a reversibilidade da medida imposta.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC na relação jurídica não afasta a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória.

Os elementos apresentados no recurso indicam, em juízo de cognição sumária, que o vício mecânico narrado foi objeto de reparo pela assistência técnica autorizada, com substituição do conjunto da transmissão, o que enfraquece a premissa de persistência atual do defeito adotada na decisão agravada.

A simples ocorrência de falha mecânica, por si só, não autoriza a imposição imediata de substituição do produto, sobretudo quando há notícia de saneamento do vício em garantia, reservando-se ao juízo de origem, após instrução adequada, a apreciação exauriente sobre a regularidade e a eficácia do reparo.

Não se evidencia perigo de dano concreto e contemporâneo, pois, ausente demonstração segura de que o consumidor permaneça privado do uso do
veículo por conduta atual imputável à fornecedora, a controvérsia assume, nesta fase, conteúdo predominantemente patrimonial e reversível.

A medida deferida possui natureza satisfativa e elevada onerosidade, por antecipar, em larga medida, o próprio resultado útil pretendido na ação principal, em descompasso com a vedação do art. 300, § 3º, do CPC, diante do risco de irreversibilidade prática de seus efeitos.

O agravo de instrumento, por sua natureza, limita-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória, sem exame definitivo acerca da existência de vício persistente no produto ou da responsabilidade final das partes, matérias reservadas à instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, sem prejuízo da regular instrução da ação principal.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para impor ao fornecedor a disponibilização de veículo substituto exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a mera alegação de defeito já submetido a reparo em garantia.

2. Inexistente prova segura de persistência atual do vício ou de privação contemporânea do uso do bem, revela-se indevida a manutenção de medida antecipatória de natureza satisfativa e elevada onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; CDC,
arts
. 12, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1044657-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1007654-92.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1021933-76.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; TJMT, ED nº 1037018-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

(N.U 1001873-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

Desse modo, se exige
prova contemporânea da urgência, apta a demonstrar que a espera pela formação do contraditório e pelo regular desenvolvimento da instrução comprometerá, de forma efetiva, a utilidade da tutela jurisdicional final.

Não se satisfaz tal requisito com alegações genéricas de desconforto, frustração contratual ou receio subjetivo, desacompanhadas de elementos objetivos que evidenciem a atual indispensabilidade da providência requerida.

Embora as alegações da recorrente revelem situação de inegável desconforto e possível inconformismo com o produto adquirido, isso, por si só, não basta para autorizar a concessão de tutela de urgência de caráter satisfativo, mormente quando ausente prova robusta e contemporânea da urgência concreta.

Cumpre registrar, ainda, que a providência postulada
,
ostenta nítido conteúdo antecipatório, impondo obrigação de fazer imediata às
A
gravadas, sem que, até este momento processual, estejam suficientemente delineados os pressupostos fáticos e jurídicos indispensáveis à sua imposição.

Desse modo, a prudência judicial recomendava, como de fato recomendou, a preservação da decisão de primeiro grau, com o aguardo da formação do contraditório e da adequada instrução processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem fixação anterior de honorários nesta fase.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026